Tribunal: TJMT
Processo: 1029367-63.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029367-63.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), LUCAS JEREMIAS PINHEIRO ARAUJO - CPF: 057.633.841-99 (APELANTE), WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. – SENTENÇA DE EXTINÇÃO. – RECONHECIDA LITISPENDÊNCIA. – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA. – ATUAÇÃO DO ADVOGADO. – ART. 85,
CAPUT
E §§ 1o, 2o E 11 DO CPC. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 85,
caput
, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

2. É devida a condenação da parte ao pagamento de honorários advocatícios se houver atuação do advogado da parte contrária, ainda que haja sentença de extinção da ação em virtude de litispendência.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUCAS JEREMIAS PINHEIRO ARAUJO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR

no
1029367-63.2023.8.11.0002
, ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, julgou extinguiu o feito nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

11. Sendo cediço que, quando as ações são idênticas, possuindo os mesmos elementos, elas são consideradas litispendentes, e, não podendo as duas continuar a tramitar, impõe-se a princípio, a extinção da mais recente.

12. Vale ressaltar, que o juiz conhecerá de ofício a matéria, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, conforme se depreende da leitura do artigo 485, §3o do CPC.

13. Portanto, diante da ocorrência da litispendência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

14. Deixo de condenar o autor em honorários de sucumbência, haja a vista que a presente ação foi extinta preliminarmente, antes do recebimento da ação.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]houve a atuação do advogado da parte Ré, para que houvesse o reconhecimento da litispendência no presente processo, conforme petição de ID 127648483 - Petição, desta forma não houve o reconhecimento de oficio da litispendência [...]
”; e

2)
“
[...]A decisão recorrida fere princípios mínimos de dignidade da advocacia [...]”
.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões Recursais (ID. 208762686) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a parcial reforma da sentença para condenação da Apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

Conforme dispõe o art. 85 do CPC, “
a sentença condenara o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”, sendo que o §2o do referido artigo prevê que “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]
”

No caso em apreço, embora a sentença tenha extinto a ação sem resolução de mérito por reconhecer a ocorrência de litispendência, é certo que houve no presente caso houve a devida atuação da parte Apelante, a qual se manifestou nos ID.s 208762670 e 208762670.

Ademais, conforme julgados que transcrevo abaixo, esta corte reconhece ser cabível a fixação de honorários quando há extinção do processo em virtude do reconhecimento de litispendência: (grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA - PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §8o, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1 - “Nos casos de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto de questionamento em ação conexa, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.” (AgInt no REsp n. 2.036.588/RS, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022)

2 - O reconhecimento de litispendência entre execuções fiscais, que cobram o mesmo crédito tributário, autoriza o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/2015, pois, mesmo com a extinção do processo, o crédito permanece exigível do devedor e seu valor não representa proveito econômico algum nem serve de parâmetro de comparação para o fim de sustentar irrisoriedade.

(N.U 0000786-07.2017.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – LITISPENDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO DA EXEGESE DO ARTIGO 85, § 3.o, DO CPC – TEMA N.o 1.076, STJ – PERCENTUAL MÍNIMO – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n.o 1.906.618/SP – Tema n.o 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

3. In casu, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito em conformidade com a regra d artigo 85, § 3.o, inciso I, do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias do feito.

4. Recurso conhecido provido, sentença reformada.

(N.U 1046039-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 19/03/2024)

Similar é o entendimento de outros tribunais pátrios: (grifamos)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DOIS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA COM AS MESMAS PARTES E O MESMO OBJETO - LITISPENDÊNCIA - CONFIGURAÇÃO - ART. 485, V, DO CPC - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Ocorrendo a identidade de partes, da causa de pedir e dos pedidos, fica configurada a litispendência, devendo ser extinto o cumprimento de sentença ajuizado por último, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC. 2. Extinto o cumprimento de sentença em razão da litispendência alegada na impugnação, é devida a condenação da parte impugnada ao pagamento de honorários advocatícios, em face do princípio da causalidade.

(TJ-MG - AC: 10000212058663001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL.
EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CASO EM QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PROCURADOR DA PARTE APELANTE, EM FACE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, UMA VEZ QUE A EXTINÇÃO DO FEITO DECORREU DO ACOLHIMENTO DA LITISPENDÊNCIA
SUSCITADA. APELAÇÃO PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50083485920218210022 PELOTAS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 26/06/2023, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO INICIAL. INÉPCIA. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante o Princípio da Causalidade, disposto no parágrafo 10 do artigo 85 do Código de Processo Civil, os custos decorrentes da propositura da demanda judicial ou de um incidente processual devem ser suportados por aquele que lhe deu causa. 2. Na hipótese vertente,
o processo foi extinto, sem julgamento do mérito, em razão de litispendência e da inépcia da Petição Inicial, tendo em vista a ausência de indicação precisa dos documentos objeto do pedido de antecipação de provas, bem como de apresentação de provas da existência de relação bancária entre as partes. 2.1. Logo, cabe ao autor a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, pois deu causa ao ajuizamento de ação inepta e em duplicidade. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07359318220228070001 1705902, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 23/05/2023, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 03/06/2023)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para, nos termos dos §§ 1o, 2o e 11 do artigo 85 do CPC, condenar a instituição financeira apelada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 12% sobre o valor atualizado da causa.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024